Tribunal: TJDFT
Processo: 0006585-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006585-69.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ALICE SIBELE ALMEIDA DA ROCHA GALIANO, BRUNO DE CARVALHO GALIANO RECORRIDO: LEANDRO FERNANDES DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. SEQUESTRO DE VALOR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA NO JUÍZO CÍVEL. DÚVIDAS ACERCA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. RESOLUÇÃO NO JUÍZO CÍVEL. INVIABILIDADE DE BUSCA E APRENSÃO. AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Impossível o sequestro de quantia em dinheiro que foi penhorada e transferida para terceiro de boa-fé por decisão do Juízo Cível. 2. Havendo dúvidas quanto ao direito de propriedade das vítimas sobre o veículo e estando litigioso o bem, deve a questão ser resolvida no Juízo Cível, nos termos do § 4o do art. 120 do Código de Processo Penal. 3. Estando o veículo legalmente na posse de terceiro de boa-fé, inviável a busca e apreensão do bem em face da ausência do requisito previsto na alínea "b" do § 1o do art. 240 do Código de Processo Penal. 4. Ausente o periculum in mora a fim de justificar o sequestro de valor e a busca e apreensão de veículo, uma vez que suspensa a ação penal contra réu e resguardado os bens no Juízo Cível. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que a decisão combatida ensejou violação ao disposto nos artigos 125 e 126, ambos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que os ativos financeiros provenientes de crime deveriam ser sequestrados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 125 e 126, ambos do Código de Processo Penal, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Logo, se a ação penal contra o réu Leandro Fernandes de Sousa se encontra suspensa e os bens estão resguardados pelas ações propostas no Juízo Cível, ausente o periculum in mora para justificar as medidas pleiteadas. Portanto, se o objetivo das medidas de sequestro e de busca e apreensão é assegurar o ressarcimento dos lesados no caso de eventual condenação do acusado, estando o processo suspenso, sem previsão para o retorno de sua marcha processual, e a propriedade dos bens questionadas no Juízo Cível, inviável a concessão das medidas assecuratórias neste Juízo Criminal (ID 15592488). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023